Tribunal: TJDFT
Processo: 0740179-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740179-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: JEAN JARDIM DE GUSMAO DESPACHO Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC e considerando a informação prestada pelo d. Juiz de primeiro grau (id. 42249767), no sentido da retratação da decisão recorrida, manifeste-se a parte recorrente a respeito do interesse recursal. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora